Tribunal: TJMT
Processo: 1023583-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023583-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1023583-14.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Reinaldo Celso Bignardi.

Agravado:
Izonildes Pio da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE –
ART. 833, INC. IV, CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – FALTA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade dos

vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

Na espécie, a parte agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar a proteção dada à hipótese do inciso IV, do artigo 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1023583-14.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Reinaldo Celso Bignardi.

Agravado:
Izonildes Pio da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Celso Bignardi em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0025181-82.2009.8.11.0041 manejado por Izonildes Pio da Silva, indeferiu a liberação dos valores em favor do executado, ora agravante, bem como a baixa da penhora do imóvel, objeto dos autos.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que o ora executado é advogado e o dinheiro penhorado é parte de sua aposentadoria e outra exclusivamente de seu trabalho como advogado, imprescindíveis para a sua subsistência, sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Segue sustentando a necessidade de ser reconsiderada a respeitável decisão ora atacada para ser reconhecido o caráter alimentar de todo o dinheiro penhorado/bloqueado e sua imprescindibilidade, liberando-se, imediatamente, ao profissional signatário. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id.
186721151
).

A Magistrada de origem prestou informações no id.
187352710, mantendo a decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no id. 148098668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1023583-14.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Reinaldo Celso Bignardi.

Agravado:
Izonildes Pio da Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Izonildes Pio da Silva
promoveu o cumprimento de sentença n. 0025181- 82.2009.8.11.0041, contra
Reinaldo Celso Bignardi
,
visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 15.108,28 (quinze mil, cento e oito reais e vinte e oito centavos).

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via SISBAJUD efetivado no montante total de R$ 2.175,81 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Diante disso, o executado postulou o desbloqueio do valor penhorado, sob o fundamento de tratar-se de montante absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC (id. 78739261 e id’s. 80183450 e 80183456 – autos de origem), tendo a magistrada de origem indeferido o pedido, mantendo a penhora realizada (id.
129174414
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, tendo em vista que o ora executado é advogado e o dinheiro penhorado é parte de sua aposentadoria e a outra exclusivamente de seu trabalho como advogado, imprescindíveis para a sua subsistência, sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Segue sustentando a necessidade de ser reconsiderada a respeitável decisão ora atacada para ser reconhecido o caráter alimentar de todo o dinheiro penhorado/bloqueado e sua imprescindibilidade, liberando-se, imediatamente, ao profissional signatário. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, quanto ao desbloqueio do valor penhorado, bem como do imóvel constrito nos autos, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Portanto, a questão aqui trazida encontra-se exaustivamente debatida nos autos de origem, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem,
verbis
:

“(...) Compulsando os autos, observo que a decisão de ID 74007769 deferiu a penhora online e na oportunidade foi bloqueada a quantia de R$ 175,81 e R$ 2.000,00, conforme protocolo anexa a esta decisão.

Desse resultado, o executado veio nos autos (ID 76475194) e pediu o desbloqueio dos valores R$ 175,81 e R$ 2.000,00, ao argumento que são verbas de caráter alimentar.

Ato contínuo, a decisão de ID 76826750 determinou o levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente.

Após esse ato, o executado requereu a revogação da decisão de ID 76826750 e reiterou o desbloqueio de numerários no ID 78739261. Os pedidos foram reiterados pelo executado nos ID's 80183450 e 80183456.

Na sequência foi deferida a penhora do rosto dos autos n. 0025186-07.2009.811.0041 (ID 103024741).

O exequente manifestou no ID 80181621 pelo indeferimento do pedido de liberação dos valores, ao argumento que a decisão 76826750 determinou a vinculação e levantamento das quantias em seu favor. Alegou também que o executado está praticando ato procrastinatório.

Realmente, a decisão proferida no ID 76826750 determinou a expedição de alvará em favor do exequente, referente os valores bloqueados (R$ 175,81 e 2.000,00), sendo que dessa decisão não há notícia de recurso, tendo a mesma transitado em julgado
.

Ademais, não restou comprovado pelo executado que a quantia R$ 175,81 penhorada, é oriunda de sua aposentadoria. No que concerne à constrição que recaiu sobre os R$ 2.000,00, registro que a declaração de pagamento de honorários de Id 76475200 foi subscrita por uma pessoa jurídica e ali consta a remuneração por serviços prestados em uma ação de violência domestica, ou seja, as partes são distintas da pessoas físicas, além de não ter sido acompanhada do contrato de prestação de serviços.

Por oportuno, mesmo que o executado tivesse comprovado de forma eficaz que a referida verba tem caráter alimentar, a jurisprudência vem admitindo a penhora quando não restar demonstrado que o devedor necessita desses valores para o seu sustento.

Diante disso, que porque a decisão que determinou a expedição de alvará em favor do exequente já transitou em julgado, quer porque não restou demonstrado o caráter alimentar do dinheiro penhorado e sua imprescindibilidade
, indefiro a liberação dos valores em favor do executado.
(id. 129174414 – negritei)

Ademais, não se desconhece o teor do art. 833, IV, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, o agravante não demonstrou que o valor constrito é necessário para a sua subsistência,
mormente considerando que não juntou aos autos os extratos bancários, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo das argumentações.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores penhorados acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Outrossim, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a referida verba possui caráter alimentar, reafirmo, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus do qual não se desincumbiu.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024